Tribunal: STJ
Processo: 2265884-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988062 - SP(2025/0255764-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DELTA PLAZA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRADE CARDOSO - SP205209
SAMANTHA HOLLAND BARRETO - SP489618
AGRAVADO
: AT&S ASSESSORIA EM RECUPERACAO PREDIAL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
INTERES.
: FB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
, não
Súmula 115/STJ
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
extemporânea da procuração
da cadeia completa de
e/ou
substabelecimentos, após o prazo assinalado na intimação para
regularização da representação processual, é apta a afastar a
incidência da
.
Súmula 115/STJ

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56164675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 15e07743-f58a-483f-9b86-b0ce9724e8fe

3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
.
Súmula 115/STJ
4. A ausência de regularização tempestiva da representação
processual atrai a incidência da
, sendo
Súmula 115/STJ
inaplicável a tese de que a juntada tardia da procuração afastaria
o vício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é

permitida a ulterior regularização da representação processual
após o prazo concedido na intimação, porquanto já operada a
preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 15e07743-f58a-483f-9b86-b0ce9724e8fe

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988062 - SP(2025/0255764-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DELTA PLAZA
ADVOGADOS
: LEONARDO FRADE CARDOSO - SP205209
SAMANTHA HOLLAND BARRETO - SP489618
AGRAVADO
: AT&S ASSESSORIA EM RECUPERACAO PREDIAL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
INTERES.
: FB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
não
Súmula 115/STJ,
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
extemporânea da procuração
da cadeia completa de
e/ou
substabelecimentos, após o prazo assinalado na intimação para
regularização da representação processual, é apta a afastar a
incidência da Súmula 115/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55846266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:23
Código de Controle do Documento: 7d41ebab-b229-4d55-9a2a-d7dffbcabd01

3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
Súmula 115/STJ.
4. A ausência de regularização tempestiva da representação
processual atrai a incidência da
sendo
Súmula 115/STJ,
inaplicável a tese de que a juntada tardia da procuração afastaria
o vício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é

permitida a ulterior regularização da representação processual
após o prazo concedido na intimação, porquanto já operada a
preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DELTA PLAZA, em face de decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 198-199, e-STJ), que não conheceu
do recurso da parte ora insurgente.
O referido
singular aplicou o disposto na Súmula 115 do STJ, visto
decisum
que, apesar de intimada, a parte agravante não apresentou a procuração
a cadeia
e/ou
completa de substabelecimentos no prazo estipulado.
Os aclaratórios opostos foram rejeitados (fls. 217-219, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 223-245, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 115 do STJ, sob o argumento de que
“houve sim, a correta regularização da representação processual do agravante , com a
juntada da Procuração originária do postulante, bem como substabelecimento,
conferindo poderes a quem subscreveu o recurso interposto” (fl. 232, e-STJ).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55846266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:23
Código de Controle do Documento: 7d41ebab-b229-4d55-9a2a-d7dffbcabd01

os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Na presente hipótese, a Presidência do STJ verificando a ausência de
procuração
de cadeia completa de substabelecimento outorgando poderes ao
e/ou
subscritor do agravo e do recurso especial determinou a intimação da parte recorrente
para regularizar o vício (fl. 186, e-STJ).
Ocorre que, apesar de regularmente intimado, o agravante não atendeu à
providência de regularização processual no prazo (fl. 196, e-STJ), uma vez que a parte
(fl. 191, e-STJ), contados em dias úteis, nos
peticionou após o decurso de 5 dias
termos do
, do
art. 219, caput
CPC/15.
Nesse contexto, ausente a regularização do apontado vício no prazo
concedido, revela-se inafastável o teor da Súmula 115 do STJ.
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é permitida a
, porquanto já operada a
ulterior regularização da representação processual
preclusão consumativa.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao
SÚMULA 115/STJ.
subscritor do agravo e do recurso especial atrai a incidência da Súmula 115
desta Corte, segundo a qual, "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos." 2. Nos termos do § 2o, I,
do
não se conhece do
CPC/15, art. 76,
recurso quando a parte, após
intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do
), não promove o
CPC/15
saneamento do vício dentro do prazo
3. O disposto no
§ 5o, do
aplica-se
concedido.
art. 1.017,
CPC/2015
exclusivamente ao recurso de agravo de instrumento interposto em autos
eletrônicos, não dispensando o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar
pela regularidade processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias,
como é o caso da cadeia completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.343.357/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
) [grifou-se]
27/9/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa
[...] 3.
de sanar vício na representação processual, no prazo estabelecido.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.757/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-
11/12/2023,
15/12/2023.
se]
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CADEIA
DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO. 1. Nos termos
SÚMULA 115/STJ.
da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos". 2. A dispensa de instrução do agravo
de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC,
art. 1.017
prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. 3. Caso em que, mesmo tendo sido
Documento eletrônico VDA55846266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:23
Código de Controle do Documento: 7d41ebab-b229-4d55-9a2a-d7dffbcabd01

intimada para regularizar a representação processual por determinação da
Presidência desta Corte, a parte agravante juntou os documentos fora do
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
prazo estipulado.
REsp 1869850/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
[grifou-se]
17/02/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. "Nos termos da
Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos". A dispensa de instrução do agravo de
instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC,
art. 1.017
prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. Caso em que, mesmo tendo sido
intimada para regularizar a representação processual por determinação da
Presidência desta Corte, a parte agravante juntou os documentos fora do
." (AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
prazo estipulado
REsp 1869850/SP,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
. 2. Agravo
08/02/2021,
17/02/2021)
interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1804891/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
21/06/2021,
01/07/2021)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55846266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:23
Código de Controle do Documento: 7d41ebab-b229-4d55-9a2a-d7dffbcabd01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.988.062 / SP
Número Registro: 2025/0255764-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283582920248260100 10977025620198260100 22658842120248260000 283582920248260100
28358292024826010010977025620198260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DELTA PLAZA
ADVOGADOS : LEONARDO FRADE CARDOSO - SP205209
SAMANTHA HOLLAND BARRETO - SP489618
AGRAVADO
: AT&S ASSESSORIA EM RECUPERACAO PREDIAL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
INTERES.
: FB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DELTA PLAZA
Documento eletrônico VDA56087682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:47
Código de Controle do Documento: 8c7533a5-6394-4cc0-9a33-1fa57a69313f

ADVOGADOS : LEONARDO FRADE CARDOSO - SP205209
SAMANTHA HOLLAND BARRETO - SP489618
AGRAVADO
: AT&S ASSESSORIA EM RECUPERACAO PREDIAL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
INTERES.
: FB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EDUARDO RODRIGUES DE CAMPOS - SP096526
ANA LUÍSA PORTO BORGES - SP135447
MARCIO SILVA CHINAGLIA DIAS - SP412144
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:47
Código de Controle do Documento: 8c7533a5-6394-4cc0-9a33-1fa57a69313f